Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre quando o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela.
2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.